Tribunal: TCU
Processo: 007.645/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 620/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1407/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 199, § 2o, e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo sem cancelamento do débito, nos valores originais abaixo especificados, atualizados monetariamente a partir das correspondentes datas, cujo pagamento continuará obrigado o Município de Barra/BA (13.880.703/0001-01) , para que lhe possa ser dada quitação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 130) ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS, ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, ao Município de Barra/BA e ao responsável, e, com fundamento no art. 15, inciso I, da IN/TCU 71/2012, dar ciência ao MDS e ao FNAS acerca da necessidade de inscrição da responsabilidade do Município de Barra/BA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Data Valor (R$) 18/09/2014 12.407,76 20/10/2014 6.187,42 21/11/2014 6.100,00 18/12/2014 8.870,29 20/01/2014 5.355,96 11/02/2014 1.531,73 20/03/2014 3.074,11 17/04/2014 3.052,31 20/05/2014 3.754,93 11/06/2014 776,16 20/06/2014 3.204,91 08/07/2014 600,00 18/07/2014 3.104,24 19/08/2014 938,54 20/08/2014 2.816,77 20/10/2014 2.969,37 20/11/2014 3.226,71 18/12/2014 4.180,02 1. Processo TC- Processo 007.645/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Artur Silva Filho (XXX.739.616-XX) . 1.2. Entidade: Município de Barra/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.